Tribunal: TJMT
Processo: 1000661-57.2021.8.11.0029
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000661-57.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[YAUAIKE KUIKURO - CPF: 046.009.551-02 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHE PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO SEM EXTINÇÃO
DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente impugnação, reconhecendo excesso de execução, fixando o valor do débito e determinando o prosseguimento da fase executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A
questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso de apelação contra pronunciamento judicial que acolhe parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A decisão que acolhe parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução ou reconhecer a satisfação integral da obrigação, possui natureza jurídica de decisão interlocutória, nos termos do art. 203, § 2º, do CPC.

4
. Em matéria processual, a definição da natureza jurídica do pronunciamento judicial decorre de seu conteúdo e de seus efeitos práticos, e não da nomenclatura atribuída pelo juízo prolator.

5
. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o recurso cabível contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento.

6
. A interposição de apelação em hipóteses nas quais o ordenamento jurídico prevê expressamente o agravo de instrumento configura erro grosseiro, circunstância que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão que acolhe parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, possui natureza
interlocutória. 2. É cabível agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que apenas fixa o valor do débito e determina o prosseguimento da execução. 3. A interposição de apelação em substituição ao agravo de instrumento configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 203, §§ 1º e 2º, e 1.015,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.924.879/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma,
DJe
25.03.2022; STJ, REsp nº 1.698.344/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma,
DJe
01.08.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
de apelação i
nterposto por
YauaiKe
Kuikuro contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana,
em
cumprimento de sentença movido em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A., que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado.

Na origem, o juízo reconheceu excesso de execução quanto aos danos materiais e morais, fixando o valor devido em R$ 41.923,60, acrescido de honorários advocatícios de 10% sobre esse montante, no importe de R$ 4.192,36, totalizando R$ 46.115,96. Também consignou que a atualização do débito deveria observar, até 29/08/2024, o INPC acrescido de juros de 1% ao mês e, a partir de 30/08/2024, o IPCA e juros pela taxa Selic deduzido o IPCA, em razão da Lei nº 14.905/2024.

O apelante
sustenta, em síntese, que a decisão recorrida violou a coisa julgada ao aplicar a Lei nº 14.905/2024 aos critérios de atualização do débito, pois o acórdão exequendo teria definido os parâmetros de correção monetária e juros. Defende que a atualização deve permanecer pelo INPC, com juros de mora de 1% ao mês. Alega, ainda, que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da causa atualizado, e não sobre o valor da condenação, pois o acórdão apenas inverteu os ônus sucumbenciais, sem alterar a base de cálculo fixada na sentença. Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a aplicação da Lei nº 14.905/2024, fixar os honorários em 10% sobre o valor da causa atualizado e determinar a homologação dos cálculos apresentados pelo exequente.

C
ontrarrazões pelo não
prov
imento do recurso
(Id. 357628386)
.

O
Procurador de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito (Id. 362559358)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se o exame d
e admissibilidade
do recurso interposto
.

A Impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: (a) se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; (b) caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC.

No caso, a decisão impugnada não extinguiu o cumprimento de sentença, tampouco reconheceu o adimplemento integral da obrigação ou a inexigibilidade do título executivo. Limitou-se a acolher parcialmente a impugnação, fixando o valor correto do débito e determinando o prosseguimento da execução. Trata-se, portanto, de decisão interlocutória, nos termos do art. 203, § 2º, do CPC, independentemente do rótulo formal que lhe foi atribuído.

Nesse contexto, a despeito de o Juízo ter formalmente intitulado o pronunciamento como "
sentença
", cumpre aferir sua real natureza jurídica com base no conteúdo e nos efeitos do ato decisório, e não em sua denominação formal. Em matéria processual, a substância do provimento jurisdicional prevalece sobre a sua aparência ou rótulo externo.

Sendo decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento,
nos termos
do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que expressamente prevê sua incidência sobre as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

O recorrente, contudo, optou pela interposição de apelação, recurso inadequado para impugnar decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença.
Assim, a interposição de Apelação, quando cabível é o Agravo de instrumento, em contexto como este, conteúdo decisório nitidamente interlocutório, configura erro grosseiro, afastando por completo a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal.

Vejamos reiterada jurisprudência do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO, RECONHECENDO O EXCESSO DE EXECUÇÃO E FIXANDO O VALOR CORRETO, COM BASE NOS CÁLCULOS DO CONTADOR
JUDICIAL. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA, A SER IMPUGNADA PELA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO, QUE NÃO ENSEJA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. [...] O STJ, julgando o tema recentemente, decidiu que, 'no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a Apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento' (REsp 1.698.344/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
1º/8/2018)." (STJ –
AgInt
no
AREsp
1.924.879/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
25/03/2022)

Ante
o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026